Tribunal: TJMT
Processo: 1045261-25.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045261-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRINA FERREIRA SANTOS - CPF: 299.665.581-87 (APELADO), FLAVIO CARVALHO SANTOS - CPF: 038.433.301-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa contra concessionária de energia elétrica, em razão de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência. A autora alegou não ter solicitado desligamento e negou qualquer relação com o suposto solicitante. Sentença de procedência que reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária ao realizar o desligamento da unidade consumidora com base em solicitação de terceiro sem comprovação de vínculo com o imóvel; e

(ii) se tal conduta configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público por danos causados ao consumidor (CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14).

4. A concessionária não comprovou a legitimidade do solicitante da troca de titularidade e do desligamento, tampouco apresentou documentação que evidenciasse o vínculo entre este e o imóvel da consumidora, infringindo a Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021.

5. A falha na prestação do serviço é evidente diante da ausência de diligência da empresa ao realizar procedimento tão grave sem verificar a autenticidade das informações prestadas por terceiro.

6. A interrupção indevida de serviço essencial, especialmente em prejuízo de idosa com mais de 80 anos, configura dano moral
in re ipsa
. O valor arbitrado (R$ 10.000,00) se mostra proporcional à ofensa e ao caráter pedagógico da condenação.

7. Sentença mantida integralmente, inclusive quanto aos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A troca de titularidade e o desligamento da unidade consumidora sem anuência da consumidora e sem comprovação de vínculo do solicitante configuram falha na prestação do serviço. 3. A interrupção indevida de serviço essencial caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo devida a indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, IV e VIII; 14, § 3o; 22; CPC, arts. 77, 139 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 570.085/PE; TJMT, Apelação Cível 1000166-68.2020.8.11.0022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, que,
Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Indenização Por Danos Morais E De Tutela Antecipada
ajuizada por ALEXANDRINA FERREIRA SANTOS, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela deferida de religação da energia da apelada, além de condenar a apelante ao pagamento no importe de R$ 10.000,00 por danos morais e custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a concessionária de serviços públicos sustenta, em síntese, o desligamento da rede ocorreu por solicitação do Sr. Jefferson Correa Bento, que apresentou todos os documentos exigidos (contrato de locação e assinatura biométrica).

Afirma que a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 (arts. 8o, I e 140, II) autoriza que a solicitação de encerramento contratual ou alteração de titularidade seja feita tanto pelo atual titular quanto por novo consumidor que comprove posse ou propriedade do imóvel. Aponta que não pode ser responsabilizada por agir de acordo com as normas da ANEEL e o pedido formal apresentado.

Subsidiariamente, alega que a apelada foi vencida em mais de 50% do seu pedido de dano moral, pois pleiteou o valor de R$30.000,00, sendo agraciada com o valor de R$10.000,00, o que impõe o rateio dos honorários sucumbenciais.

Ainda, aduz que o desligamento da unidade consumidora não configurou dano moral, mas, quando muito, um aborrecimento cotidiano, devendo ser afastada a condenação em dano moral ou, alternativamente, ser reduzido o
quantum
arbitrado para valor não superior a R$2.000,00.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a manutenção integral da sentença (Id. 302894880).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, na origem, de
Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Indenização Por Danos Morais E De Tutela Antecipada
ajuizada por ALEXANDRINA FERREIRA SANTOS contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, relatando ser usuária dos serviços da concessionária na UC no 6/408872-0 e que, no dia
29/09/2024
, teve o fornecimento de energia interrompido, sem qualquer notificação prévia ou solicitação de desligamento.

Ao entrar em contato com a Apelante, foi informada de que o corte de energia foi solicitado pelo titula da unidade consumidora, Sr. Jefferson Correa Bento, bem como que havia uma fatura em aberto.

Contudo, a apelante alega desconhecer a pessoa que teria supostamente feito essa solicitação e ter realizado o pagamento de todas as faturas devidamente.

A tutela de urgência foi deferida para reestabelecer o fornecimento de energia elétrica no imóvel da consumidora (id. 302894397).

Ao fim da instrução probatória, o d. Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

É a sentença recorrida, no essencial:

“(...)A controvérsia central reside na legitimidade do desligamento da unidade consumidora da autora.

A requerida fundamenta sua conduta na alegação de que a própria autora teria solicitado a transferência de titularidade da UC 408872 para o Sr. Jefferson Correa Bento em 19 de agosto de 2024, e que este, por sua vez, teria solicitado o desligamento em 23 de setembro de 2024.

Para corroborar suas alegações, a ENERGISA juntou aos autos as Ordens de Serviço (OS) de Exclusão Contratual (ID 176740545) e de Desligamento a Pedido do Cliente (ID 176740544), além de documentos comerciais (ID 176740542 e ID 176740541).

Entretanto, a parte autora, negou ter solicitado a transferência de titularidade ou autorizado o desligamento de sua unidade consumidora, ressaltando a total ausência de sua assinatura nos documentos apresentados pela ré.

A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, em seu artigo 8o, inciso I, impõe ao consumidor o dever de manter os dados cadastrais atualizados e solicitar a alteração de titularidade ou o encerramento contratual.

Contudo, para que tal solicitação seja válida e vinculante, é imperioso que seja formalizada pelo consumidor interessado, com a devida comprovação de sua manifestação de vontade.

A ausência de assinatura da autora ou de qualquer outro meio inequívoco de sua anuência torna o ato unilateral e, em princípio, inválido em relação a ela.

O artigo 104, inciso III, do Código Civil, que trata da validade do negócio jurídico, exige forma prescrita ou não defesa em lei, e a boa-fé objetiva, consagrada no artigo 422 do mesmo diploma, impõe transparência e lealdade nas relações contratuais, especialmente quando se trata de serviço essencial.

Em segundo lugar, a autora apontou a falta de identificação clara do suposto solicitante, Sr. Jefferson Correa Bento, e a ausência de qualquer vínculo comprovado entre ele e a requerente.

A ré se baseou em informações de um terceiro, sem demonstrar ter buscado confirmação junto à titular do contrato, o que configura uma prática abusiva e negligente, em violação ao artigo 6o, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que protege o consumidor contra tais condutas.

A diligência mínima esperada de uma concessionária de serviço público essencial exige a verificação da identidade e da legitimidade do solicitante antes de proceder a atos tão drásticos como o desligamento.

Ademais, a impugnação destacou um erro grosseiro no ponto de referência mencionado na Ordem de Serviço, que indicava uma "panificadora Carvalho" inexistente nas proximidades do endereço da autora.

Tal imprecisão, embora possa parecer um detalhe, revela um nível de desleixo na elaboração da documentação que compromete a veracidade e a confiabilidade do próprio documento.

A prestação de serviço adequado, eficiente e seguro, exigida pelo artigo 22 do CDC, pressupõe a correção e a fidedignidade das informações que embasam as ações da concessionária.

O ponto mais grave e que fragiliza de forma contundente a tese da requerida reside nas incongruências de data e hora apresentadas na Ordem de Serviço de Exclusão Contratual (ID 176740545) e de Desligamento (ID 176740544).

Conforme a análise da autora, os campos "data/hora saída", "data/hora início do trabalho", "data/hora término do trabalho" e "data/hora retorno" registram exatamente o mesmo horário: 21/08/2024, às 08:05, para a OS de exclusão, e 29/09/2024, às 16:06, para a OS de desligamento.

Tal simultaneidade de eventos é humanamente impossível e logicamente inconsistente, denotando uma falha sistêmica ou uma manipulação na geração do documento que compromete irremediavelmente sua credibilidade e autenticidade.

A apresentação de um documento com tamanhas incoerências representa uma tentativa de induzir o juízo a erro, violando o princípio da boa-fé processual (artigo 77 do CPC) e a lealdade que se espera das partes em juízo (artigo 139 do CPC).

A requerida, ao ser intimada para especificar provas, limitou-se a requerer o julgamento antecipado da lide, afirmando não possuir outras provas a produzir (ID 182061398).

Ao assim proceder, a ENERGISA abdicou da oportunidade de sanar as graves inconsistências apontadas pela autora em relação aos documentos que embasam sua defesa. Diante das alegações de inautenticidade e fraude documental, caberia à requerida, em observância ao ônus da prova que lhe incumbe (artigo 14, §3o, do CDC), produzir provas que confirmassem a legitimidade da transferência de titularidade e do pedido de desligamento, bem como a veracidade dos dados contidos nas Ordens de Serviço.

A inércia da ré em produzir tais provas, especialmente diante da solicitação de prova pericial pela autora para verificar a autenticidade dos documentos, corrobora a fragilidade de sua tese defensiva.

A parte autora, por outro lado, demonstrou sua moradia de longa data no imóvel, sendo este seu lar há mais de 30 anos, e afirmou categoricamente nunca ter tido qualquer relação ou conhecimento do Sr. Jefferson Correa Bento.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, um serviço essencial à dignidade humana, especialmente para uma idosa com mais de 80 anos, sem a devida justificativa e sem a observância dos procedimentos legais, configura uma falha grave na prestação do serviço.

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor consagra a obrigação das concessionárias de garantir a prestação contínua e adequada de serviços públicos, e o desligamento arbitrário perpetrado pela ré contraria diretamente esse dispositivo, causando prejuízos irreparáveis.

Diante do exposto, conclui-se que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a existência de uma das excludentes de sua responsabilidade objetiva.

As Ordens de Serviço apresentadas, repletas de inconsistências e sem a comprovação da anuência da autora, não são suficientes para justificar o desligamento do serviço. A alegação de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor não encontra respaldo probatório nos autos, sendo a conduta da ré, ao contrário, marcada por negligência e desrespeito aos direitos da consumidora.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço de caráter essencial, por si só, é capaz de gerar danos morais, pois transcende o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A privação de um serviço básico, que afeta diretamente a rotina, o conforto, a segurança e a dignidade do indivíduo em seu próprio lar, configura uma violação a direitos da personalidade.

No caso em tela, a situação é ainda mais grave, considerando que a autora é uma idosa com mais de 80 anos, que reside no imóvel há mais de três décadas e que foi surpreendida com o corte de energia sem qualquer aviso ou justificativa plausível.

Desse modo, resta configurado no presente caso a irregularidade na prestação dos serviços da concessionária de serviços públicos, ora Requerida, motivo pelo que cabível é a condenação por dano moral, o qual na espécie consubstancia-se na modalidade in re ipsa, decorrente do ato ilícito praticado pela Requerida.

Venho sempre entendendo, de outro lado, que a reparação pelo dano moral, além de destinar-se a, parcialmente, ser lenitivo ao sofrimento experimentado pelos ofendidos, carrega, também, cunho educativo àquele causador do dano, a fim de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências assemelhadas.

A indenização por dano moral deve ter conteúdo didático, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, todavia, estimular a formação de fortunas com caráter lotérico, como muito em voga alhures.

Para quantificar o dano, deve ser considerado o tamanho da perda moral, as condições e características do ato praticado e sua gravidade, o grau de responsabilidade do agente, bem assim a realidade econômico-financeira dos indenizando e indenizador.

Assim, diante do caso concreto, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por ALEXANDRINA FERREIRA SANTOS, para tornar definitiva a decisão de ID. 171079016, e para CONDENAR a Requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do presente decisum.(...)”
(id. 302894874)

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade da ENERGISA MATO GROSSO pelo desligamento da energia elétrica de sua residência e, eventual, dano moral decorrente dos fatos.

Pois bem.

Inicialmente, mister consignar que a relação jurídica sub judice deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o do CDC, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

É cediço que as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica se submetem ao prescrito no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, logo,
respondem objetivamente pelos danos causados a particulares
, independentemente de culpa ou dolo, bastando para tanto a comprovação do nexo causal entre a ação ou omissão do poder público e o dano suportado.

Cuida-se da consabida teoria da responsabilidade objetiva administrativa, de forma que, comprovadas as falhas na prestação dos serviços, a concessionária de serviço público será responsabilizada pelos danos causados,
exceto se demonstrar fato que exclua sua responsabilidade
.

Dito isto, a concessionária apelante alicerça seu pleito recursal na culpa exclusiva de terceiro, relatando que a solicitação de desligamento foi realizada pelo Sr. Jefferson Correa Bento, o qual teria apresentado contrato de locação do imóvel da unidade consumidora demonstrando a titularidade para realizar o pedido de desligamento, fato que excluiria a responsabilidade objetiva da empresa, afastando o dever de indenizar.

Contudo, dos autos, depreende-se que
a tese defensiva não comporta acolhimento.

A Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, que consolidou diversos regulamentos relacionados aos direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica, dispõe que:

“Art. 138. A distribuidora deve alterar a titularidade quando houver solicitação ou pedido de conexão de novo consumidor ou dos demais usuários para instalações de contrato vigente, observadas as condições do art. 346.

§ 1o A distribuidora pode exigir do novo titular os seguintes documentos para alterar a titularidade:

I – identificação do consumidor e demais usuários, conforme incisos I e II do art. 67;

II – apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel em que se localizam as instalações do consumidor e demais usuários, observado o art. 14;

III – endereço ou meio de comunicação para entrega da fatura, das correspondências e das notificações;[...]”

Vê-se, portanto, que a troca de titularidade da unidade consumidora está condicionada a solicitação do novo titular, que deve apresentar
“
documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel em que se localizam as instalações do consumidor”,
ou seja, depende de comprovação de vínculo do solicitante com a unidade que deseja alterar.

Na contestação acostada pela ENERGISA MATO GROSSO no Id. 302894861, é possível observar a troca de titularidade da unidade consumidora no dia 21/08/2024, inclusive,
sem qualquer documento que comprove os poderes do Sr. Jefferson Correa Bento para tanto.

Nesse passo, ainda que a concessionária apelante assevere que o Sr. Jefferson possuía os documentos e informações necessárias para o atendimento das solicitações por ele realizadas, quais sejam, a troca de titularidade da unidade consumidora e o encerramento do contrato com o desligamento da rede, fato é que é ônus da empresa de energia elétrica zelar pela lisura dos procedimentos internos, observando o que disciplina a Res. Normativa no 1.000/2021-ANEEL, de modo que, o descumprimento de seu dever de cautela evidencia a falha na prestação de serviços.

Conforme dispõe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), os órgãos públicos, diretamente ou por meio de empresas concessionárias, permissionárias ou qualquer outra forma de empreendimento, têm o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, no caso dos essenciais, de forma contínua.

Ainda, a responsabilidade do fornecedor de serviços é prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.[...]”

Com isso, não se pode negligenciar que, por se tratar de relação jurídica envolvendo concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prevista de forma excepcional. Tal responsabilidade dispensa a comprovação de conduta culposa para a configuração do dever de reparar o dano causado.

Assim, verifica-se que a apelante não se desincumbiu de demonstrar qualquer excludente de sua responsabilidade, seja culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, ou fato exclusivo de terceiro, este último, por sua vez, não se confunde com
o atendimento de solicitações formuladas por pessoa diversa da titular da unidade consumidora
, já que procedida em absoluto descumprimento às normativas que dirigem sua atuação, restando caracterizado nos autos a falha na prestação dos serviços e, por conseguinte, o dever de indenizar.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços
é objetiva
, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.
A troca de titularidade da unidade consumidora do autor, de forma unilateral, sem o consentimento e comunicação prévia ao consumidor
, bem como a negativa infundada de reversão de titularidade,
enseja o reconhecimento de indenização por dano moral
. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000166-68.2020.8.11.0022, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2023) (g.n).

No tocante ao dano moral arbitrado, entendo que este não merece reparos. Isso porque, presente o nexo de causalidade entre a conduta negligente da concessionária de serviços públicos e os danos extrapatrimoniais suportados pela
consumidora idosa
, é patente o dever de indenizar.

Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assente no sentido de que o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

Nesse sentido:

“[...] 2. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal. [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017)

No caso dos autos, vejo que o dano moral foi arbitrado no montante de R$ 10.000,00, valor que entendo ser adequado a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato – consumidora idosa (81 anos) que ficou sem energia por ao menos 04 dias no seu imóvel sem qualquer motivo plausível –, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes, devendo ser mantido.

Por fim, quanto o rateio dos honorários sucumbenciais,
“nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
não há que se falar em sucumbência recíproca diante de fixação dos danos morais em patamar inferior ao pedido pela parte autora, na medida em que os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador
, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência.”
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.937.242/RJ, Rel.).

Desta feita, na ausência de elementos que justifiquem a reforma do
decisum
recorrido, entendo que agiu com o costumeiro acerto o d. Juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorária uma vez que já fixada em patamar máximo na origem, a rigor do art. 85o, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025